Tribunal: TJES
Processo: 5000567-08.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000567-08.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON RIBEIRO POMPERMAYER
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000567-08.2018.8.08.0004

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ANDERSON RIBEIRO POMPERMAYER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Indefiro, desde logo, o pedido de efeito suspensivo, vez que não configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.09995 e art. 995, parágrafo único do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENXAME DE ABELHAS FIXADO EM POSTE DA REDE ELÉTRICA. RISCO À SAÚDE DOS MORADORES NO ENTORNO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA PELA VIA ADMINISTRATIVA (PROTOCOLO) PARA RETIRADA DO ENXAME, SEM QUE HOUVESSE O DEVIDO ATENDIMENTO PELA EMPRESA. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO MONTANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA, PUGNANDO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA. PLEITO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PROPRIEDADE E MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE SATISFAÇÃO ÀS CONDIÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, ASSIM COMO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS, CONFORME DIRETRIZES TRAÇADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 (ARTS. 138; 140, §§1º E 2º). DIREITO DE PROTEÇÃO À VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA RATIFICADOS PELO ART. 6º, I, DO CDC, QUE REGE A RELAÇÃO SUB EXAMINE. OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE APENAS DILIGENCIOU À SOLUÇÃO DO PROBLEMA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEMORA EXCESSIVA, CONSIDERANDO A NOTIFICAÇÃO FORMULADA PELO CONSUMIDOR. DANO QUE É CONSEQUÊNCIA DIRETA DA INÉRCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ALEGAÇÕES DE FATOS MODIFICATIVOS DO DIREITO AUTORAL QUE NÃO FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 14 E 22, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONSOANTE ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.